Tribunal: TRF3
Processo: 5000141-04.2022.4.03.6123
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: THEREZINHA ASTOLPHI CAZERTA
Órgão colegiado: 8a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
5/1327)

5000141-04.2022.4.03.6123

DJEN Data: 07/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

8a Turma

JUÍZA CONVOCADA VANESSA VIEIRA DE MELLO

DJEN DATA: 07/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000141-04.2022.4.03.6123

RELATOR: THEREZINHA ASTOLPHI CAZERTA

APELANTE: CLECIUS DA SILVA

ADVOGADO do(a) APELANTE: MARIANA APARECIDA MELO DE LIMA - SP370792-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. AUXÍLIO-DOENÇA. TRABALHADOR RURAL. EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ATIVIDADE DE RURÍCOLA NO PERÍODO ANTERIOR AO REQUERIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO.

- Os requisitos à aposentadoria por invalidez, conforme preceituam os arts. 42 e seguintes da Lei n.° 8.213/91, consistem na presença da qualidade de segurado, na existência de incapacidade total e permanente para o trabalho e na ocorrência do cumprimento da carência, nas hipóteses em que exigida. O auxílio-doença, por sua vez, é concedido nos casos de incapacidade temporária.

- A atividade rural deve ser comprovada por meio de início de prova material, aliada à prova testemunhal.

- A prova produzida, inconsistente, é insuficiente para ensejar a concessão do benefício vindicado.

- Reconhecimento da improcedência do pedido formulado.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5000141-04.2022.4.03.6123

RELATOR: THEREZINHA ASTOLPHI CAZERTA

APELANTE: CLECIUS DA SILVA

ADVOGADO do(a) APELANTE: MARIANA APARECIDA MELO DE LIMA - SP370792-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

Demanda proposta objetivando a concessão de aposentadoria por invalidez a trabalhador rural com acréscimo de 25% desde a data de constatação da incapacidade, auxílio-doença ou auxílio-acidente.

O juízo a quo julgou improcedente o pedido formulado.

A parte autora apelou, alegando, preliminarmente, a nulidade da sentença, ante a ocorrência de cerceamento de defesa, por não ter sido possibilitada a devida instrução processual, restando suprimida fase processual, apesar de requerida prova testemunhal na petição Id. 303694379, pleiteando assim a reforma do julgado.

Sem contrarrazões, subiram os autos.

A Oitava Turma, por unanimidade, deu provimento à apelação, para anular a sentença proferida e determinar o retorno dos autos à vara de origem, para seu regular processamento.

O feito retornou ao juízo a quo e procedeu-se a instrução processual.

O juízo a quo julgou improcedente o pedido formulado.

A parte autora apela, pleiteando a reforma da sentença, sustentando, em síntese, o cumprimento dos requisitos legais à concessão pretendida.

Sem contrarrazões, subiram os autos.

É o relatório.

VANESSA MELLO

Juíza Federal Convocada

VOTO

Tempestivo o recurso e presentes os demais requisitos de admissibilidade, passa-se ao exame da insurgência propriamente dita, considerando-se a matéria objeto de devolução.

DA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ E DO AUXÍLIO-DOENÇA A TRABALHADOR RURAL

Os requisitos da aposentadoria por invalidez encontram-se preceituados nos arts. 42 e seguintes da Lei n.° 8.213/91, consistindo, mais precisamente, na presença da qualidade de segurado, na existência de incapacidade total e permanente para o trabalho e na ocorrência do cumprimento da carência, quando exigida.

O auxílio-doença, por sua vez, tem seus pressupostos previstos nos art. 59 e seguintes do mesmo diploma legal, sendo concedido nos casos de incapacidade temporária.

Excepcionalmente, com base em entendimento jurisprudencial consolidado, admite-se a concessão de tais benefícios mediante comprovação pericial de incapacidade parcial e definitiva para o desempenho da atividade laborativa, que seja incompatível com a ocupação habitual do requerente e que implique em limitações tais que restrinjam sobremaneira a possibilidade de recolocação no mercado de trabalho, diante das profissões que exerceu durante sua vida profissional (STJ: AgRg no AREsp 36.281/MS, rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, 6.a Turma, DJe de 01/03/2013; e AgRg no AREsp 136474/MG, rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 1.a Turma, DJe de 29/06/2012).

Em casos específicos, em que demonstrada a necessidade de assistência permanente de outra pessoa, possível, ainda, com base no art. 45 da Lei de Benefícios, o acréscimo de 25% ao valor da aposentadoria por invalidez porventura concedida.

No tocante ao requisito da qualidade de segurado, cumpre reconhecer, nos termos do art. 11, inciso I, da Lei n.o 8.213/91, e considerando as particularidades do labor campesino, que o trabalhador rural que exerce sua atividade com subordinação e habitualidade, ainda que de forma descontínua, é qualificado como empregado.

Esse, inclusive, é o tratamento dispensado pelo próprio INSS, que, na Instrução Normativa INSS/DC no 118, de 14.04.2005, considera como segurado, na categoria de empregado, o trabalhador volante.

Por outro lado, para a obtenção de benefícios previdenciários, se faz necessária a comprovação da atividade no campo e, consequentemente, o vínculo de segurado.

Em tal sentido, a interpretação do § 3.o do art. 55, c/c o art. 106, ambos da Lei n.o 8.213/91, admite a comprovação de tempo de serviço em atividade rural,desde que baseada em início de prova documental, sendo vedada a prova exclusivamente testemunhal.

Não se exige do trabalhador rural o cumprimento de carência (art. 26, inciso III), como o dever de verter contribuição por determinado número de meses.

Vale dizer: em relação às contribuições previdenciárias, é assente, desde sempre, o entendimento de serem desnecessárias, sendo suficiente a comprovação do efetivo exercício de atividade no meio rural (STJ, REsp n.o 207.425, 5.a Turma, j. em 21/9/1999, v.u., DJ de 25/10/1999, p. 123, Rel. Ministro Jorge Scartezzini; e STJ, RESP n. 502.817, 5.a Turma, j. em 14/10/2003, v.u., DJ de 17/11/2003, p. 361, Rel. Ministra Laurita Vaz).

Essa comprovação do labor rural, nos termos dos arts. 48 e 143 da Lei de Benefícios, dar-se-á por meio de prova documental, ainda que incipiente, e, nos termos do art. 55, § 3.o, da retrocitada Lei, corroborada por prova testemunhal.

Acrescente-se que a jurisprudência de longa data vem atentando para a necessidade dessa conjunção de elementos probatórios (início de prova documental e colheita de prova testemunhal), o que resultou até mesmo na edição do verbete n.o 149 da Súmula da Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, in verbis:”

"A prova exclusivamente testemunhal não basta a comprovação da atividade rurícola, para efeito de obtenção do benefício previdenciário".

DO CASO DOS AUTOS (AUSÊNCIA DE PROVAS DA QUALIDADE DE SEGURADO DE TRABALHADOR RURAL)

In casu, o autor, não juntou qualquer documento apto a demonstrar o exercício de atividade laborativa na qualidade de trabalhador rural ao tempo do acidente. O autor apresentou os seguintes documentos:

- Certidão de casamento do autor e de Zilda de Moraes Martins, ocorrido em 7/11/2008 em que consta que labora como lavrador;

- CNIS do autor sem registros de atividades laborais;

- Requerimento de auxílio-doença apresentado em 3/10/2007, indeferido em razão da ausência de incapacidade laboral.

Foram apresentados os seguintes documentos em nome da sogra do apelante senhora Carolina de Moraes: Contribuição a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil em 22/5/2007, 22/5/2008, 22/5/2010, 22/5/2011, Declaração Anual de Isenção do Imposto de Renda de 2006, recibo de entrega do ITR exercício 2007, 2008, 2009, 2011, 2014, 2015,2019, 2020, CCIR de 1998/1999,

O laudo pericial, Id. 303694788, consignou que o apelante é portador de lesão neuro-tendinosa com perda funcional da mão direita, oriundo de acidente ocorrido há mais de vinte anos. No que se refere a incapacidade laboral, o experto esclareceu:

“f) Doença/moléstia ou lesão torna o(a) periciado(a) incapacitado(a) para o exercício do último trabalho ou atividade habitual? Justifique a resposta, descrevendo os elementos nos quais se baseou a conclusão. Reduz a capacidade laboral do periciando, por perda funcional importante da mão direita há vários anos, e o mesmo continuou o trabalho como agricultor até o momento.

g) Sendo positiva a resposta ao quesito anterior, a incapacidade do(a) periciado(a) é de natureza permanente ou temporária? Parcial ou total? Permanente e parcial.

h) Data provável do início da(s) doença/lesão/moléstias(s) que acomete(m) o(a) periciado(a). Segundo o mesmo ocorreu quando ele tinha 17/18 anos, mas sem documentos comprobatórios.”

Foi realizada audiência para a oitiva de testemunhas.

A testemunha José Rodrigues Ramos afirmou que conheceu o autor antes de casar, ele morava e trabalhava com o genitor exercendo atividades rurais. Soube do acidente que o apelante sofreu por terceiros. Acrescentou que depois de um tempo o autor foi trabalhar com a sogra.

A testemunha José Rodrigues conheceu o autor há 30 ou 25 anos, na época morava com o genitor e ajudava no trabalho rural. Ouviu as pessoas falando que o autor sofreu um acidente enquanto estava trabalhando. O acidente ocorreu enquanto o apelante morava com o pai, depois ele casou e passou a trabalhar com a família da mulher.

A testemunha Jair Francisco dos Santos aduziu que conheceu o autor há 12, 15 anos, sabe que o autor sofreu um acidente porque nota que ele tem uma dificuldade para trabalhar, não sabe detalhes.

Não obstante os testemunhos colhidos tenham atestado o lavor rurícola do apelante, são, como visto, por si só insuficientes na hipótese.

O acidente que gerou a incapacidade ocorreu quando o apelante contava 17/18 anos, aproximadamente 2000, os documentos comprobatórios do labor rural da sogra, os quais o autor pretende lhe sejam aproveitados, foram registrados a partir de 2007. Portanto, não se relacionam ao momento do acidente, em verdade, sequer há maiores informações sobre o contexto em que o acidente ocorreu.

Na época do acidente o apelante alega morava e laborava no meio rural com o genitor, no entanto, não há nenhuma prova nesse sentido, não havendo como comprovar o labor rural antes de 2007.

Desse modo, a prova material apresentada não comprova o valor rural no momento do acidente que o apelante alega ter sofrido. Repisa-se que a prova testemunhal isoladamente não é hábil a subsidiar a concessão do benefício por incapacidade.

De rigor, portanto, o reconhecimento da improcedência do pedido, porquanto não demonstrada a condição de segurado da parte autora, restando desnecessária a análise dos demais requisitos legais.

Posto isso, nego provimento à apelação.

É o voto.

VANESSA MELLO

Juíza Federal Convocada

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. AUXÍLIO-DOENÇA. TRABALHADOR RURAL. EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ATIVIDADE DE RURÍCOLA NO PERÍODO ANTERIOR AO REQUERIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO.

- Os requisitos à aposentadoria por invalidez, conforme preceituam os arts. 42 e seguintes da Lei n.° 8.213/91, consistem na presença da qualidade de segurado, na existência de incapacidade total e permanente para o trabalho e na ocorrência do cumprimento da carência, nas hipóteses em que exigida. O auxílio-doença, por sua vez, é concedido nos casos de incapacidade temporária.

- A atividade rural deve ser comprovada por meio de início de prova material, aliada à prova testemunhal.

- A prova produzida, inconsistente, é insuficiente para ensejar a concessão do benefício vindicado.

- Reconhecimento da improcedência do pedido formulado.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Oitava Turma, por unanimidade, negou provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

VANESSA MELLO

Relatora do Acórdão